Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. NEGÓCIO. JURÍDICO. SIMULAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. 1916. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO. QUATRO ANOS. TEMPUS. REGIT. ACTUM. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A simulação do negócio jurídico ocorre quando a vontade declarada, ainda que corresponda à vontade interna do agente, desvia-se da lei ou da boa-fé.
2. Na vigência do Código Civil de 2002 a ação que busca a declaração de nulidade de um negócio jurídico simulado não se submete aos institutos da prescrição ou da decadência conforme o art. 167 do Código Civil.
3. A alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do princípio tempus regit actum e afasta a aplicação das regras do Código Civil de 2002.
4. A ação de anular negócios jurídicos simulados para a qual se não tenha estabelecido menor prazo prescreve em quatro (4) anos nos termos do art. 178, § 9o, inc. V, alínea b do Código Civil de 1916.
5. Apelação desprovida.